Tribunal: CARF
Processo: 10980.720436/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720436/2008-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.693 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
RECONHECIDO
INSUFICIENTE
PARA
SALDAR
OS
DÉBITOS
CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DOS
PARADIGMAS APRESENTADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que apresenta como Acórdãos
paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a matéria
questionada, diverso daquele que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720436/2008-41
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720436/2008-41

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 169 a 180) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1402-001.497 (fls. 115 a 164), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 06 de novembro de 2013, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, mantendo a não homologação
da compensação pretendida. Confira-se:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO / RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pela comprovação do indébito tributário cabe ao
interessado pela compensação ou restituição. Se restar comprovado que o
crédito sobre o qual recai a compensação ou restituição solicitada já foi
deferido integralmente pela decisão recorrida, nada mais resta para ser
discutido.

Em resumo, a contenda tem como objeto PER/DCOMP referente a compensação
de diversos débitos de IPI, PIS e COFINS, com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ,
apurado ao final do ano-calendário de 1998. Antes de qualquer apreciação, a Declaração em
questão foi retificada por erro formal, sendo incialmente rejeitada tal manobra, em face da
inclusão de novo débito, mas, por força de medida judicial, acabou sendo encaminhada para a
apreciação.

Ao seu turno, a Unidade Local rejeitou o pleito da Contribuinte, entendendo que o
direito do contribuinte já estaria prescrito ao tempo da transmissão de sua declaração.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA S/A, contribuinte inscrita no
CNPJ/MF sob o no 77.388.007/000157 com domicílio fiscal na cidade de São
José das Pinhas, Estado de Paraná, à Av. Rui Barbosa, no 3450, jurisdicionado
a Delegacia da Receita Federal de Curitiba PR, inconformada com a decisão
de Primeira Instância (fls. 116/122), prolatada pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba PR, recorre, a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pleiteando a sua reforma, nos
termos da petição de fls. 144/151.
A requerente transmitiu, em 19/03/2004, a Declaração de Compensação –
PERD/DCOMP no 16611.91932.190304.1.3.025025 (fls. 01/20), cujo crédito
refere-se a saldo negativo de IRPJ, no valor histórico de R$ 1.324.407,80,
apurado no ano-calendário de 1998, correspondente ao exercício de 1999 e
atualizado, pela taxa Selic (93,74%), na data da compensação, para R$
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720436/2008-41

2.565.907,65, com débitos tributários de IPI/PIS/COFINS relativo ao ano-
calendário de 1998, no valor total de R$ 2.565.907,67 (IPI = R$ 592.261,36;
PIS = R$ 1.580.529,62 e COFINS = R$ 393.116,69.
De acordo com o art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional) e inciso II do § 1° do art. 6° e 74, da Lei no 9.430, de 1996,
combinado com a
Portaria SRF n°. 4.980, de 1994, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba, através do Despacho Decisório (fls. 69/73), apreciou e concluiu, em
10/11/2008, não homologar a compensação dos débitos elencados nas fls. 11 a
20, diante do fato da perda do direito creditório em razão da decadência do
direito de pleitear a compensação e tornar nulo o Despacho Decisório que não
admitiu a DCOMP retificadora, com base, em síntese, nas seguintes
argumentações:
Que o confronto entre os débitos informados na DCOMP original e na
DCOMP retificadora apresenta-se, conforme a seguir:
Débito de IPI no valor de R$ 505.012,88
(...)
Débito de IPI no valor de R$ 87.248,48
(...)
Débitos de PIS – PA 12/2003
(...)
Que à análise dos quadros acima indica forte indício de que o interessado
cometeu erros materiais quando do preenchimento da Declaração de
Compensação original uma vez que os valores dos débitos continuam os
mesmos;
Que dessa forma, tendo em vista os erros materiais cometidos pelo interessado,
a Declaração de Compensação Retificadora deverá ser admitida;
Que uma vez admitida a Declaração de Compensação Retificadora, há que se
verificar a existência do crédito alegado para eventual homologação dos
débitos elencados para compensação;
Que o interessado alega crédito advindo de saldo negativo de IRPJ conexo com
o ano-calendário de 1988;
Que como o interessado alega crédito conexo ao saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 1998, logo a fruição da prescrição/decadência
do direito à restituição/compensação do crédito para o caso em tela com ela a
contar a partir de 01/01/1999;
Que considerando-se as normas acima e tendo em vista que a Declaração de
Compensação original foi entregue em 19/03/2004, conclui-se que o direito à
restituição do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1998 já
estava prescrito antes da data do envio eletrônico da referida DCOMP.
Cientificado da decisão da Autoridade Administrativa de sua jurisdição, em
21/05/2008, conforme Termo constante à fl. 61, e, com ela não se conformando,
a contribuinte interpôs, em tempo hábil (20/06/2008), a sua Manifestação de
Inconformidade de fls. 61/68, no qual demonstra irresignação contra a decisão,
baseado, em síntese, nas seguintes considerações:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720436/2008-41

Que a regra da prescrição, a ser aplicada ao caso concreto, não deve ser
interpretada da forma como apresentada, pela D. Autoridade Administrativa,
que intentou mencionar que os pagamentos apresentados na DCOMP já
haviam sido alcançados pela decadência, sob alegação da aplicação do art. 3o,
da LC 118/05;
Que data vênia, o entendimento da D. Autoridade Administrativa não deve
prosperar por três motivos essenciais: a) não extinção do prazo de cinco anos,
contado da data da extinção do crédito tributário – arts. 165, I e 168, I da Lei
no 5172 de 25 de outubro de 1996 (CTN). No caso do saldo negativo de
IRPJ/CSLL (real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se em abril
de cada ano (Lei no 9.430/96 art.6o / RIR/99 art. 858 §1o inciso II. b) a Lei
Complementar no 118/03 entrou em vigor apenas em 09 de junho de 2005, e por
isso somente apresenta força para disciplinar, reger e cumprir com seus
objetivos finais a partir dessa data. c) a lei tributária não pode retroagir no
tempo, pois tem a necessidade dos atos lícitos e a segurança jurídica sobre os
fatos que praticou;
que nesse sentido, importante ressaltar que o pleito restituitório foi proposto
em 19 de março de 2004, sendo crédito tributário oriundo do exercício de 1999,
ano base 1998, podendo ser compensado a partir de abril de 1999, conforme
determina o regulamento do imposto de renda, decreto 3000/99 em seu artigo
858;
que mesmo comprovado que tenham decorridos os 5 anos relativos a
prescrição, importante ressaltar que o pleito restituitório foi proposto em 19 de
março de 2004, enquanto a Lei Complementar no 118/05 foi publicada em 09 de
fevereiro de 2005, ou seja, essa legislação é posterior ao direito manifestado
pelo contribuinte que se valeu do entendimento manso e pacífico do Superior
Tribunal de Justiça de que o prazo decadencial para restituição dos valores
pagos indevidamente são de 10 anos e não 5, como pretende demonstrar a D.
Autoridade Administrativa;
que o inciso I, do art. 168 do CTN não possui termos vagos ou mensagem
obscura que esteja a demandar explicação ou interpretação elucidativa. A
norma é clara: o direito à restituição se extingue com o decurso do prazo de 5
anos contados da data da extinção do crédito tributário que a extinção, nos
termos do art. 150, § 1o, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, se dá no momento do pagamento antecipado, sob condição
resolutória da ulterior homologação do lançamento;
que dessa forma, qualquer interpretação que se faça, com base no art. 168, I,
do CTN, deve considerar não apenas o prazo para homologação do
recolhimento em si, mas também a data em que se inicia o computo de tal
período, para que fique claro, que o prazo para que o contribuinte possa
requerer a recuperação do que pagou indevidamente, é de 10 (dez) anos,
contados da data do efetivo recolhimento do tributo.
Após resumir os fatos constantes do pedido de compensação e as razões
apresentadas pela recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, em
07/05/2010, a 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba – PR autoridade julgadora revisora resolveu
julgar procedente à manifestação de inconformidade, para modificar a decisão
hostilizada, reconhecendo o direito creditório de R$ 1.324.407,80, com base,
em síntese, nas seguintes considerações (fls. 116/122):
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720436/2008-41

que inicio meu voto pelos argumentos produzidos pela manifestante quanto a
supostos efeitos que a aplicação da LC 118/2005 teria produzido na
fundamentação do Despacho Decisório que negou homologação à sua
compensação. O manifestante afirma que a decisão administrativa (fls. 82)
denegatória da homologação da compensação declarada no PER/DCOMP
original no 16611.91932.190304.1.3.025025, de fls. 01/10, pautou-se na
aplicação do art. 3o da LC 118/2005 (fls. 62, parágrafo 3o);
que trata-se, no caso, de ato que integra a legislação tributária, de acordo com
o art. 100, I do CTN, e de observância obrigatória pelas autoridades
administrativas, pelo dever de agir vinculadamente às normas regularmente
editadas;
que assim, se o prazo tivesse sido contado dos pagamentos das estimativas,
coisa que não o foi, pelo exame dos arts. 165, I e 168, I do CTN o direito de
restituição/compensação do contribuinte teria exaurido muito antes;
que além do mais, é de se ressaltar que mesmo o STJ entendeu cabível a
aplicação do art. 3o da LC no 118, de 2005, às ações interpostas a partir da sua
vigência, ainda que se refiram a pagamentos realizados em data anterior.
A decisão de Primeira Instância está consubstanciada na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1998
PER/DCOMP. DECADÊNCIA
O saldo negativo do IRPJ apurado anualmente, relativo ao ano–calendário de
1998, poderá ser compensado a partir de abril do ano subseqüente ou restituído
após a entrega da declaração de rendimentos, cujo prazo, no exercício de 1999,
foi em setembro.
O prazo decadencial, de 5 (cinco) anos, para reivindicação desses direitos, no
Exercício de 1999, ano-calendário de 1998, inicia, portanto, nesses meses de
abril/99 (para compensação) e setembro/99 (para restituição). PER/DCOMP
transmitido em 19/03/2004, postulando a compensação do referido saldo
negativo de IRPJ, deve ser admitida.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Cientificado da decisão de Primeira Instância, em 04/10/2011, conforme Termo
constante à fl. 140, e, com ela não se conformando, a contribuinte interpôs, em
tempo hábil (01/11/2010), o recurso voluntário de fls. 144/151, instruído pelos
documentos de fls.152/153, no qual demonstra irresignação contra a decisão
supra, baseado, em síntese, nas mesmas razões expedidas na fase
impugnatória, reforçado pelas seguintes considerações:
que na tentativa de identificar a origem dos débitos remanescentes exigidos
pela DRF, ou seja, supostamente excedentes ao crédito utilizado na
compensação, a Recorrente deparou-se com a “Informação Fiscal” de fl. 126
dos autos, do seguinte teor: (1) – Conforme documento de fls. 116 a 122, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento d em Curitiba – PR emitiu o
Acórdão no 0626758 – 1a Turma DRJ/CTA para reconhecer o crédito do
interessado no valor de R$ 1.324.407,80, exatamente o valor pleiteado pelo
interessado conforme DCOMP anexada às fls. 01 a 20; e (2) – Implementou-se
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720436/2008-41

no sistema SIEF-PROCESSO, o referido Acórdão (reconhecimento do crédito
de R$ 1.324.407,80) e o resultado, conforme documento de fl.123, demonstra
que o crédito não foi suficiente para proporcionar a homologação integral dos
débitos elencados na DCOMP de fls. 11 a 20;
que somado os débitos acima, chega-se a um montante de R$ 2.567.907,68.
Aqui, cabe um primeiro reparo: o débito relativo ao PIS não-cumulativo
declarado em PERDCOMP retificadora não era de R$ 55.795,70, mas, sim, de
R$ 53.795,70, conforme se verifica a fl. 18 dos autos. Embora não seja esse o
apontado como débito remanescente, o fato do valor ser menor disponibiliza
mais crédito para os demais débitos. Além disso, justamente esse tributo veio a
ser recolhido, com todos os acréscimos legais, durante o andamento do
processo (comprovante anexo). Assim, mesmo que o crédito de IRPJ não fosse
suficiente para compensar a totalidade dos débitos indicados em PERDCOMP,
caberia, em primeiro lugar, desconsiderar a compensação com o PIS não –
cumulativo;
que com esses ajustes, o débito reduz-se a R$ 2.512.11,98, ao qual se contrapõe
um crédito corrigido de saldo negativo de IRPJ no montante de R$
2.565.907,65, ou seja, precisamente o crédito originário de R$ 1.324.407,79 ao
qual se aplicou a taxa SELIC acumulada entre o período em que foi gerado e a
data da compensação (93,74%), conforme fls. 12 a 16 dos autos
(correspondentes às páginas 2 a 6 da PER – DCOMP Retificadora);
que durante todo o andamento do processo não houve nenhum questionamento
quanto à existência e ao montante do crédito utilizado na compensação.
Inicialmente, apenas rejeitou-se a Retificadora da PER – DCOMP, em razão de
supostas modificações nos débitos a serem compensados, entendimento que,
conforme já exposto, foi objeto de questionamento judicial (com outorga de
liminar e, na sequência, de decisão definitiva de mérito) e acabou sendo
reconsiderado pela própria administração. Em seguida, suscitou-se a suposta
prescrição do crédito, que foi afastada pela decisão da DRJ – Curitiba.
Somente após a decisão da DRJ é que a DRF constatou que o crédito,
supostamente, não seria suficiente para extinguir a totalidade dos débitos
informados na PERDCOMP.
É, como já visto, o que consigna a Informação Fiscal de fl. 126 dos autos;
Que a informação de fl.123 nada mais é senão um resumo de cálculos que
teriam sido efetuados, presume-se, alhures, os quais não foram
disponibilizados, em momento algum, para a Recorrente. Esse extrato, salvo no
que diz respeito ao erro já apontado (valor incorreto do PIS não-cumulativo),
repete as informações relativas aos débitos compensados em PERDCOMP, mas
não traz qualquer esclarecimento quanto ao valor do crédito compensado.
Pode-se apenas supor, por equivalência com os débitos compensados no
extrato, que tenha considerado que esse valor era de R$ 2.153.862,26. Mas
como se chegou a esse número? Não se esclarece;
Que ao que tudo indica, a delegacia da receita federal (não a Delegacia da
receita Federal de Julgamento) fez uma extemporânea e não fundamentada
revisão do crédito a ser compensado. Extemporânea, porque, à míngua de
questionamento anterior, já tinha passado o prazo de cinco anos de
homologação tácita da compensação, conforme assinalado na própria decisão
da DRJ, em sua conclusão;
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720436/2008-41

que não fundamentada, porque inexiste nos autos qualquer memória de cálculo
indicando por que o crédito atualizado alcançaria R$ 2.153.862,26 e não,
conforme indicado na PERDCOMP, R$ 2.565.907,65, valor este suficiente para
a compensação de todos os créditos;
que diante de tudo isso, a conclusão a que se chega é simplesmente esta: ao
invés de débitos remanescentes, houve, sim, uma sobra de créditos, no montante
de R$ 53.795,70 (equivalente ao débito de PIS não cumulativo que, mesmo
tendo sido compensado em PER – DCOMP Retificadora, veio a ser recolhido
pela Recorrente).
É o relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento integral à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, afastando a ocorrência de prescrição antes constatada em r. Despacho Decisório,
reconhecendo todo o crédito pretendido (fls. 118 a 124).

Contudo, de acordo com Informação Fiscal de fls. 128, não haveria crédito
suficiente para saldar todos os débitos da DCOMP transmitida.

Inconformada com a situação atestada pela Unidade Local, a ora Recorrente
apresentou Apelo a este E. CARF, em suma, alegando que existe equívoco na apuração de
débitos pela Receita Federal do Brasil e que, na verdade, como demonstra por cálculos, o crédito
chega a exorbitar a monta dos débitos. Como relatado, a C. Turma Ordinária negou provimento
ao Recurso Voluntário, entendendo que é ônus do contribuinte a prova de seu crédito e da
extinção do débito compensado, havendo, no caso, carência de elementos probantes.

Diante de tal revés, a Contribuinte interpôs o Recurso Especial ora sob
julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial, trazendo decisões em
que fora determinada diligência para a confirmação das alegações do contribuinte, pugnando que
esta deveria ter sido a solução adotada pelo C. Colegiado.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte teve seu prosseguimento
determinado, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 253 e 258, concluindo que
ambos os v. Acórdãos paradigmas apresentados expressariam a divergência necessária para o
manejo recursal.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões
(fls. 260 a 264), defendendo a manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720436/2008-41

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida
pelo art. 67 do Anexo II do RICARF instituído pela Portaria MF no 256/2009.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional, em suas Contrarrazões, não se insurge
propriamente sobre o conhecimento do Apelo.

Contudo, verificando o v. Acórdão recorrido em confronto com os v. Acórdãos
trazidos como paradigmas, entende-se ser cabível aqui uma análise mais aprofundada.

Em suma, no v. Acórdão no 1402-001.497, agora sob questionamento, entendeu-se
que não haveria prova suficiente da alegação do Contribuinte de que os débitos compensados
teriam monta muito inferior àquilo apurado pela Unidade Local, quando, após o reconhecimento
do crédito pela r. decisão da DRJ, atestou sua insuficiência. Confira-se:

Como visto no relatório a recorrente, nesta fase recursal, insiste na alegação
de que desconhece as razões pela qual a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Curitiba, autoridade executora do acórdão, não homologou a
totalidade das compensações requeridas, já que a Decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Curitiba julgou procedente a sua Manifestação de
Inconformidade.
(...)
Assim, caberia à interessada apresentar a documentação comprobatória de que
o valor a ser compensado seria da ordem de R$ 1567.907,67ao invés de R$
2.153.862,26.
Diante do conteúdo dos autos e pela associação de entendimento sobre todas as
considerações expostas no exame da matéria, voto no sentido de negar
provimento ao recurso. (destacamos)

Por sua vez, o primeiro paradigma, v. Acórdão no 3402-001.909, trata de
lançamento de ofício (Autuação) – e não restituição ou compensação – onde houve
demonstração prévia, mas insuficiente, de que decorria de decisão judicia parte de seu direito
alegado, sendo determinada diligência para a sua confirmação. Confira-se:

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720436/2008-41

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 30/06/1996 a 31/12/1998
Ementa:
COMPENSAÇÃO. FINSOCIAL COM COFINS. LEI No 8.383/91, ART. 66. LEI
No 9.430/96. ART. 74. TRIBUTOS DE MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE
Pela inteligência do art. 66, §1o, da Lei no 8.383/91, e também pelo art. 74, da
Lei no 9.430/96, sendo o FINSOCIAL e a COFINS tributos de mesma espécie,
podem ser compensadas as importâncias pagas à maior a título de FINSOCIAL
com valores devidos de COFINS em períodos posteriores.
REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
POSSIBILIDADE.
Um dos preceitos da Administração Pública é a busca pela verdade material
dos fatos alegados, de modo que a produção de prova pelo Fisco para amparar
direito do contribuinte é completamente possível.
DILIGÊNCIA FISCAL. RETORNO. ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMPROVADAS PARCIALMENTE.
Comprovado que os créditos utilizados pelo contribuinte para compensação
com débitos de COFINS são parcialmente procedentes, há de se reconhecer a
exoneração do crédito tributário lançado no Auto de Infração
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...)
Versa este processo de Auto de Infração no valor originário de R$ 738.763,78
(setecentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta o oito
centavos), decorrente de falta/insuficiência de recolhimento de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS no período de 07/1996 a
12/1998, apurados por meio de ação fiscal realizada junto à empresa, onde se
constatou, conforme documentos fiscais de fls. 01/26, as irregularidades que
deram origem ao lançamento.
(...)
DA DILIGÊNCIA
Em sessão realizada em data de 10/08/2005, o Segundo Conselho de
Contribuintes resolveu, por meio da Resolução no 202-00.840, converter o
julgamento em diligência, haja vista não haver, nos autos, comprovação das
compensações alegadas pela Recorrente.
Em virtude das alegações trazidas pela Recorrente, em sede de Recurso
Voluntário, de que a compensação efetuada decorre de sentença judicial
favorável e que a contribuição exigida, referente ao mês de competência
06/1996, no valor de R$ 10.111.20, foi devidamente quitada em 10/07/1997,
por meio de DARF, o julgamento foi convertido em diligência para apurar se:
(...)
Por se tratar de decisão judicial reconhecendo o direito creditório do
contribuinte, resta à [SIC] este Conselho limitar-se à aplicar o comando
judicial, adequando os termos deste julgamento aos que foram expostos em
decisão transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720436/2008-41

Desta forma, como restou cabalmente comprovado, por meio de diligência, que
o contribuinte faz jus à compensação realizada, mesmo que de forma parcial, e
que o débito representante do período de 06/1996 encontra-se devidamente
adimplido, não resta outra solução senão dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pelo contribuinte, à fim de considerar totalmente
extinto o lançamento referente aos períodos compreendidos entre 06/1996 e
05/1998, já que devidamente comprovadas as causas de sua extinção, e
considerar parcialmente extinto o lançamento realizado referente ao período de
06/1998, tudo nos termos dos Relatórios Fiscais e documentos constantes dos
autos às fls. 533/664. (destacamos)

Claramente, a natureza do litígio, o arcabouço fático envolvido e a motivação da
diligência determinada em nada se relaciona às circunstâncias e aos fatos relevantes para a
resolução do litígio que permanece nesse presente processo administrativo.

Sem margens para dúvidas, não similitude fática qualquer entre o v. Acórdão
recorrido e o v. Acórdão paradigma acima analisado.

E, ao seu turno, o v. Acórdão no 2401-003.052, também trata de Auto de Infração,
onde sequer se determinou diligência, mas se anulou a decisão da DRJ, por esta não ter
considerado documentos e o pedido de perícia aduzido na defesa, entendendo que a
documentação deveria ter sido trazida em fiscalização. Confira-se:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2005
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA DECISÃO DA
DRJ.
Deve ser anulada a decisão de primeira instância que cause preterição do
direito de defesa do contribuinte, consoante art. 59, II do Decreto no
70.235/72.
DILIGÊNCIA FISCAL.
Necessidade de realização de diligência fiscal para análise da existência do
crédito informado à compensação. Necessidade de busca da verdade material.
Decisão Recorrida Nula.
(...)
Trata-se de Auto de Infração- DEBCAD 37.211.557-8, lavrado em 18/12/2008,
relativo ao período compreendido entre 01/2003 a 02/2005, referente a
contribuições sociais- Salário Educação- FNDE, incidentes sobre o salário de
contribuição da empresa.
(...)
Em observância ao disposto no comando legal acima, ao apresentar sua
impugnação, o Recorrente aduziu que colacionou planilha aos autos contendo
o valor dos créditos e, tendo em vista que a sua comprovação depende da
análise pormenorizada de cada uma das situações elencadas na planilha,
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720436/2008-41

requereu a realização de perícia, indicando o Sr. Benedicto Delfino de Paiva,
para responder os seguintes quesitos:
As situações elencadas na planilha anexada aos presentes autos geram crédito
de contribuição à Seguridade Social?
Em caso positivo, qual seria o montante do crédito apurado para cada uma das
situações? E, finalmente, qual seria o total do crédito passível de compensação
por parte da Recorrente?
A DRJ de São Paulo (SP), ao meu sentir, equivocou-se ao decidir a questão
sem antes baixar o processo em diligência, sob o argumento de que “as
questões aduzidas restringe-se a reexame de documentos que deixaram de ser
apresentados à época da vistoria realizada pelo FNDE e que deveriam ser
apresentados em sua totalidade ao Auditor Fiscal cuja solicitação ocorreu em
12/11/2008 através do Termo de Intimação Fiscal no 1, fl. 32”.
Nada obsta que o contribuinte que não apresentou os documentos no curso da
fiscalização – perdendo assim a oportunidade de evitar o lançamento fiscal, o
faça no curso do processo administrativo, com vistas ao reconhecimento da
improcedência da cobrança.
(...)

Ora, igualmente, o arcabouço fático, as circunstâncias processuais envolvidas e o
objeto do recurso julgado são diametralmente diversos dos elementos envolvidos nessa
contenda, agora sobre análise. Não há como tal v. Acórdão se prestar como paradigma válida
para a interposição de Recurso Especial contra o v. Aresto questionado.

Independentemente deste Conselheiro concordar ou não com o fundamento e a
conclusão alcançada no v. Acórdão recorrido, é certo que a circunstância aqui tratada envolve
compensação, onde o crédito foi reconhecido, mas considerado insuficiente pela Unidade Local
para saldar os débitos correspondente, questionando a Contribuinte a sua monta em seu Recurso
Voluntário.

Ora, não há nessa contenda Autuação envolvida, não há requerimento de nulidade
de decisão de 1a Instância, não há direito reconhecido em Ação Judicial e há documentação ou
perícia rejeitados por Julgador competente.

A análise de admissibilidade e conhecimento do Recurso Especial, seja manejado
pelo contribuinte ou pela Fazenda Nacional, é tema objetivo, de pertinência processual e
regimental.

Posto isso, entende-se que em nenhum dos v. Acórdãos apresentados como
paradigmas guardam a mínima similitude fática, regimentalmente necessária, para o
conhecimento do Recurso Especial.

Desse modo, o Apelo não pode ser conhecido e nem julgado.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.693 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.720436/2008-41

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital